Tribunal: STF
Processo: RE 73257
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA JULGADA IMPROCEDENTE
POR NÃO TER O PROMITENTE VENDEDOR CONSTITUIDO EM MORA A PROMITENTE
COMPRADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO FIXA PRAZO PARA O PAGAMENTO
DO PREÇO E QUE ATRIBUI A SUA EFETIVAÇÃO AO IPASE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 454, 400 E 279.